Tribunal: TJMT
Processo: 0500036-62.2015.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500036-62.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Escolaridade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RANNYELLE GONZAGA MOTA - CPF: 044.272.781-08 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), RANNYELLE GONZAGA MOTA - CPF: 044.272.781-08 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial).

Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por RANNYELLE GONZAGA MOTA contra sentença prolatada nos autos do
Mandado de Segurança
proposto pela apelante em desfavor da UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL,

onde o juízo singular
denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito (art.487, I, CPC)
.
(ID Num. 11189, 11315, 68699, 75354, 81465)

Em razões recursais, a recorrente pugna pela reforma do julgado, repetindo toda argumentação trazida na inicial, fazendo apenas troca da ordem de alguns parágrafos, e alterando a palavra “impetrante” por “apelante”. (ID Num. 11208, 11334, 68718, 75375, 81485)

Decorreu o prazo sem apresentação das Contrarrazões (ID Num. 68745, 75403, 81512).

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito recursal por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID Num. 249841)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta em desfavor da sentença que denegou a segurança nos autos do
Mandamus
impetrado pela apelante, cujo objetivo era reconhecimento de ilegalidade do ato que reconheceu como verídica a denúncia de que a Impetrante teria estudado em escola particular, com consequente cancelamento da sua matrícula no curso de Medicina concedida através sistema de cotas de egressos da Escola Pública.

Das razões do recurso denota-se reprodução integral a petição inicial, sem atacar os fundamentos do julgado. Da peça ressai a troca da ordem de alguns parágrafos, e substituição da palavra “impetrante” por “apelante”

No exame dos pressupostos de admissibilidade, de plano, verifico questão de prejudicialidade que impede o conhecimento do apelo, uma vez que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos do decidido na origem.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015 (
artigo 514, II, CPC/73
), por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.

No ponto, a doutrina é escorreita, conforme bem leciona o mestre Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um
princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(destaquei)

De acordo com este entendimento, igualmente, é a lição do Prof. José Carlos Barbosa Moreira:

As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito’), que podem constar da própria petição ou serem oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com teor da sentença
. (
Comentários ao Código de Processo Civil. 11a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, Vol. V, p. 423) (destaquei)

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO

CONHECIMENTO

DO

RECURSO.

AGRAVO

INTERNO.

RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. (...). 2.

O

recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice

da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3.

Assim,

o

agravo

interno

cujas

razões

meramente reiteram os articulados

do

recurso

especial,

sem se contrapor à motivação da decisão

monocrática,

descumpre

o

ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido”.
(AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

“AGRAVO INTERNO NO

RECURSO

ESPECIAL.

SEGURO

HABITACIONAL.

EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO

PODE

DEMANDAR

EM

JUÍZO

A

COBERTURA SECURITÁRIA

QUE

NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE

DE

AGIR.

COMPARECENDO,

PORÉM,

A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE

AO

MÉRITO

DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA

RESISTÊNCIA

E,

POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. 1.
"Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar

o

desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido
." (AgRg

no

Ag

1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2.

Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE.

TESE DE

OFENSA

AO

ART.

535

DO

CPC

QUE

PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA

284

DO

STF.

APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.

A

ausência

de

impugnação

específica

ao

único fundamento do acórdão

recorrido,

por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal,

que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação.

3.

Agravo Regimental

do

SERVIÇO

SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES desprovido”.
(AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016) (destaquei)

Esta Corte, igualmente, não discrepa do entendimento esposado, conforme se vê:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 514, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Compete ao recorrente expor, em seu arrazoado, os fundamentos de
fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado – princípio da dialeticidade, conforme se infere do artigo 514, do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento”.

(Ap 156909/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)”
(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 557, §2o, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do recurso que apresenta razões completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum
.
Constatado que o agravo regimental é claramente inadmissível ou infundado , impõe-se a cominação de multa, nos termos do art. 557,§2o, do CPC”.
(AgR 12839/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

(destaquei)

Dessa forma, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo.

Isso posto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

RANNYELLE GONZAGA MOTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020